Tribunal: TJSP
Processo: 0013063-90.2009.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Usucapião Extraordinária
Órgão julgador: Djalma Lofrano Filho
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE USUCAPIÃO DE BEM IMÓVEL PARTICULAR. COMPETÊNCIA DA 1a SUBSEÇÃO DE DIREITO PRIVADO. Competência que se firma pelos termos do pedido inicial (art. 103, RITJSP) lide. Competência da Subseção de Direito Privado, nos termos do artigo 5o, I, item I.15, da Resolução no 623/2013 deste E. Tribunal de Justiça. Precedentes. Exame do mérito recursal prejudicado. Recurso não

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE USUCAPIÃO DE BEM IMÓVEL PARTICULAR. COMPETÊNCIA DA 1a SUBSEÇÃO DE DIREITO PRIVADO. Competência que se firma pelos termos do pedido inicial (art. 103, RITJSP) lide. Competência da Subseção de Direito Privado, nos termos do artigo 5o, I, item I.15, da Resolução no 623/2013 deste E. Tribunal de Justiça. Precedentes. Exame do mérito recursal prejudicado. Recurso não conhecido, com proposta de remessa dos autos para a redistribuição para a Seção competente.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000067411
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0013063-90.2009.8.26.0224, da Comarca de Guarulhos, em que é apelante
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARULHOS, são apelados MARIZE
ESTEVES DE JESUS e AROLDO RIBEIRO DE JESUS.
ACORDAM, em 13a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Não conheceram do recurso. V.
U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
FLORA MARIA NESI TOSSI SILVA (Presidente sem voto), FERRAZ DE
ARRUDA E BORELLI THOMAZ.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
DJALMA LOFRANO FILHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0013063-90.2009.8.26.0224 -Voto no
2
Apelação Cível no 0013063-90.2009.8.26.0224
Apelante: Prefeitura Municipal de Guarulhos
Apelados: Marize Esteves de Jesus e Aroldo Ribeiro de Jesus
Interessados: Diva Beyruti Curi, Bechara Beyruti, Abrao Nicolau Beyruti,
Nelson Beyruti, Odette Beyruti, Maria Beyruti, Aparecido Alves Pereira,
Ademilson do Rêgo Oliveira, Luis de Souza Lima, Josenilda de Lima Silva,
Fernando Esteves, Dora Matta Beyruti, Fabienne Beyruti Fakhoury, Elie
Fakhoury, Jacqueline Beyruti Bel Nero, Josephina Beyruti Wassef, Lourice
Skaff Beyruti, Bertha Beyruti D Orsi, Cristina Beyruti Suranyi, LINDAURA
MARIA DE OLIVEIRA e Maria Cecília Kalil Beyruti
Comarca: Guarulhos
Juiz: Adriana Porto Mendes
RELATOR: DJALMA LOFRANO FILHO
Voto no 16781
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE USUCAPIÃO DE BEM
IMÓVEL
PARTICULAR.
COMPETÊNCIA
DA
1a
SUBSEÇÃO DE DIREITO PRIVADO. Competência que se
firma pelos termos do pedido inicial (art. 103, RITJSP)
lide. Competência da Subseção de Direito Privado, nos
termos do artigo 5o, I, item I.15, da Resolução no 623/2013
deste E. Tribunal de Justiça. Precedentes. Exame do
mérito recursal prejudicado. Recurso não conhecido, com
proposta de remessa dos autos para a redistribuição para
a Seção competente.
Vistos.
Trata-se de recurso de apelação interposto nos autos da
ação de usucapião ajuizada por Marize Esteves de Jesus e outro em face de
Bechara Beyruti e outros. Na sentença de fls. 674/676 e 685, foi julgado
procedente o pedido para declarar o domínio dos autores sobre o imóvel
localizado na Avenida Palmira Rossi, 3.227, antigo 25, Bairro Recreio São
Jorge, Guarulhos com área de 1.230,33m2 e melhor identificada no memorial
descritivo apresentado com a complementação do laudo juntado a fls.
591/625, tudo em conformidade com os preceitos estabelecidos nos arts.
1.238 e seguintes do Código Civil anterior. Determinou-se, ainda, que, por
ocasião do registro, deverá ser excluída a área pública objeto da invasão.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0013063-90.2009.8.26.0224 -Voto no
3
Inconformada, a municipalidade apela, postulando, em
síntese, o arbitramento de honorários advocatícios, sob o fundamento de que
os autores reconheceram a procedência do pedido do município (fls. 691/695).
Contrarrazões (fls. 698/700).
O Ministério Público deixou de se manifestar, por não
mais remanescer interesse (fls. 702/704).
É o relatório.
A apreciação do mérito debatido neste recurso de
apelação está prejudicada.
O ordenamento jurídico indica como regra para a
definição da competência o exame da causa de pedir e pedido formulado na
petição inicial.
In casu, trata-se de ação de usucapião extraordinária
movida por Marize Esteves de Jesus e outro em face de Bechara Beyruti e
outros alegando que têm a posse mansa e pacífica ininterrupta, exclusiva, com
ânimo de dono e sem oposição de ninguém sobre a área, matéria típica de
direito privado.
É forçoso reconhecer que a competência recursal deve
ser fixada segundo a natureza da matéria em litígio e, no caso em tela, a
pretensão dos autores diz respeito a ação de usucapião.
Portanto, a competência para julgar a presente medida

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0013063-90.2009.8.26.0224 -Voto no
4
recursal é da Colenda Primeira Subseção de Direito Privado, nos exatos
termos do 5o, inciso I, item I.15, da Resolução no 623/2013 deste E. Tribunal
de Justiça, in verbis:
“Art. 5o. A Seção de Direito Privado, formada por 19
(dezenove) Grupos, numerados ordinalmente, cada um deles integrado por 2
(duas) Câmaras, em ordem sucessiva, é constituída por 38 (trinta e oito)
Câmaras, também numeradas ordinalmente, e subdividida em 3 (três)
Subseções, assim distribuídas:
I
Primeira Subseção, composta pelas 1a a 10a
Câmaras, com competência preferencial para o julgamento das seguintes
matérias:
I.15 - Ações de usucapião de bem imóvel”.
Com efeito, a competência recursal se estabelece a partir
do pedido formulado na inicial, como decorre do artigo 103 do Regimento
Interno deste E. Tribunal: “A competência dos diversos órgãos do Tribunal
firma-se pelos termos do pedido inicial, ainda que haja reconvenção ou ação
contrária ou o réu tenha arguido fatos ou circunstâncias que possam
modificá-la.”
Assim, como regra, a divisão de competência entre os
órgãos fracionários do Tribunal de Justiça não é determinada pela qualidade
da parte ou pelo fundamento da ação, ou da defesa, mas pela matéria da qual é
extraído o pedido.
Cumpre, por fim, salientar que, embora exista interesse
da Municipalidade de Guarulhos, a competência é fixada em razão da matéria.
E, conforme se observa da mencionada Resolução no 623/2013, não há
nenhuma hipótese elencada no art. 3o, que determina a competência para
julgamento de uma das Câmaras de Direito Público.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0013063-90.2009.8.26.0224 -Voto no
5
Note-se que a aludida resolução não faz nenhuma
distinção, determinando expressamente que são da competência da Seção de
Direito Privado as “ações de usucapião de bem imóvel”, ou seja, todas as
ações, independentemente de uma das partes ser ou não um ente público.
Diante de tais argumentos, não se controverte ser o tema
relativo à competência afeta à Seção de Direito Privado, do Egrégio Tribunal
de Justiça do Estado de São Paulo.
Nesse sentido, se pronunciou o C. Órgão Especial deste
E. Tribunal de Justiça:
“CONFLITO DE COMPETÊNCIA Apelação Cível
Ação de usucapião de bem imóvel Ingresso da Fazenda Pública Estadual
Alegação de que o imóvel localiza-se em área considerada devoluta e de que
é objeto de ação discriminatória Domínio de bem imóvel urbano Ralação
de direito privado Aplicação do art. 5o, I, I.15, da Resolução TJSP no
623/2013 Conflito conhecido e provido para determinar o retorno dos autos
à C. 7a Câmara de Direito Privado.” (TJSP; Conflito de competência cível
0039133-88.2019.8.26.0000; Relator (a): Carlos Bueno; Órgão Julgador:
Órgão Especial; Foro Central Cível - 1a Vara Cível; Data do Julgamento:
27/11/2019; Data de Registro: 10/12/2019)
CONFLITO DE COMPETÊNCIA APELAÇÃO EM
Ação de USUCAPIÃO DE BEM IMÓVEL Competência para exame e
julgamento do recurso que se firma segundo o pedido inicial (art. 103 do
RITJSP)
COMPETÊNCIA ABSOLUTA estabelecida PELA MATÉRIA
VERSADA
NA
AÇÃO

CONHECIMENTO DE AGRAVO DE
INSTRUMENTO PELA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO QUE NÃO FIXA
SUA PREVENÇÃO- Precedentes desta Corte AÇÕES DE USUCAPIÃO
DE BEM IMÓVEL COMPETÊNCIA conferida às 1a a 10a Câmaras de
Direito Privado deste Tribunal de Justiça de São Paulo, na forma do que
dispõe o artigo 5o, inciso I, item I.15, da Resolução n° 623, de 6/11/2013
Conflito conhecido e provido para fixar a competência da suscitada, 10a
Câmara de Direito Privado, para processar e julgar o presente recurso.
(0051957-21.2015.8.26.0000 Conflito de competência / Bens Públicos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0013063-90.2009.8.26.0224 -Voto no
6
Relator(a): João Negrini Filho; Comarca: Guarulhos; Órgão julgador: Órgão
Especial; Data do julgamento: 21/10/2015; Data de registro: 29/10/2015).
Conflito de competência. Ação que versa sobre
Usucapião de bem imóvel. Interesse individual. Pretensão que envolve como
objeto principal o preenchimento dos requisitos legais para usucapião.
Irrelevância, para fins de competência, o questionamento sobre a instituição
de reserva legal, bem como, área de preservação permanente. Tema
ambiental invocado apenas de maneira reflexa. Inexistência de interesses
difusos, coletivos e individuais homogêneos diretamente ligados ao meio
ambiente. Precedentes do C. Órgão Especial. Suscitação procedente.
Competência da 5a Câmara de Direito Privado. (0016871-86.2015.8.26.0000
Conflito de competência / Meio AmbienteRelator(a): Péricles Piza; Comarca:
Tatuí; Órgão julgador: Órgão Especial; Data do julgamento: 13/05/2015; Data
de registro: 18/05/2015).
No
mesmo
sentido,
confiram-se
os
seguintes
precedentes:
Ação de usucapião. Competência da 1a Subseção de
Direito Privado (DP-1). Artigo 5o, I.15 da Resolução no 623/13 do Tribunal
de Justiça. Entendimento no C. Órgão Especial. Recurso conhecido para
remessa e distribuição a uma daquelas E. Câmaras. (TJSP; Apelação Cível
0022030-06.2012.8.26.0100; Relator (a): Borelli Thomaz; Órgão Julgador:
13a Câmara de Direito Público; Foro Central Cível - 1a Vara de Registros
Públicos; Data do Julgamento: 13/11/2019; Data de Registro: 13/11/2019).
APELAÇÃO COMPETÊNCIA Ação de Usucapião
de Bem Imóvel Competência para conhecer do recurso é das Câmaras de
Direito Privado - Primeira Seção
Observância do art. 5o, I.15, da
Resolução no 623/13 Precedentes do C. Órgão Especial e Corte Recurso
não conhecido, com remessa determinada às 1a a 10a Câmaras de Direito
Privado
competentes.
(TJSP;
Remessa
Necessária
Cível
1051992-21.2016.8.26.0002; Relator (a): Rebouças de Carvalho; Órgão
Julgador: 9a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda
Pública/Acidentes - 3a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento:
29/10/2019; Data de Registro: 30/10/2019).
AÇÃO DE USUCAPIÃO Ausência de interesse da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0013063-90.2009.8.26.0224 -Voto no
7
Municipalidade no feito Competência para julgamento da 1a Subseção de
Direito Privado Art. 5o, I.15 da Resolução no 623/13 do Órgão Especial
Recurso não conhecido, com determinação. (TJSP; Apelação Cível
0044485-62.2012.8.26.0100; Relator (a): Luís Francisco Aguilar Cortez;
Órgão Julgador: 1a Câmara de Direito Público; Foro Central Cível - 1a Vara
de Registros Públicos; Data do Julgamento: 03/12/2019; Data de Registro:
04/12/2019).
COMPETÊNCIA
RECURSAL

AÇÃO
DE
USUCAPIÃO
Competência da Colenda Primeira Subseção de Direito
Privado (1a a 10a Câmaras) Competência que se firma pelos termos do
pedido inicial (art. 103, RITJSP) e não se altera, ainda que haja pessoas de
direito público na lide e mesmo que o imóvel integre patrimônio público
Inteligência do art. 5o, item I.15, da Resolução TJSP no 623/2013

Entendimento do C. Órgão Especial.
Recurso não conhecido, com
determinação. (TJSP; Apelação Cível 1002426-20.2016.8.26.0450; Relator
(a): Spoladore Dominguez; Órgão Julgador: 13a Câmara de Direito Público;
Foro de Piracaia - 1a Vara; Data do Julgamento: 22/10/2019; Data de
Registro: 24/10/2019).
Ante o exposto, não conhecem do recurso, propondo a
sua redistribuição a uma das Câmaras da Seção de Direito Privado, com
urgência.
DJALMA LOFRANO FILHO
Relator